Tribunal: TJDFT
Processo: 0704957-15.2020.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. MULTA MORATÓRIA E MULTA COMPENSATÓRIA. FATO GERADOR IDÊNTICO. CUMULAÇÃO INDEVIDA.
1. É possível a cumulação de multa moratória com cláusula penal compensatória, desde que ambas estejam previstas no contrato e incidam sobre fatos geradores distintos.
2. Considerando que a multa moratória e a cláusula penal compensatória têm por fato gerador a inadimplência no pagamento dos aluguéis, a pena é dúplice, de forma a configurar bis in idem, vedado em nosso ordenamento, devendo ser afastada a aplicação da cláusula penal compensatória.
3. Apelação desprovida.